Tribunal: TJMT
Processo: 1007089-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. TRAJETOS. RONDONÓPOLIS/MT A GOIÂNIA/GO. GOIÂNIA/GO A SENHOR DO BONFIM/BA. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO. INFERIOR A TRÊS HORAS. PERDA DE CONEXÃO NO SEGUNDO TRECHO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSMIDOR. PRAZO ENTRE CONEXÕES. RESOLUÇÃO No 4.282/2014-ANTT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 316844385 – reclamação no 1007089-94.2025.8.11.0003 – 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - a viagem originária ocorreu em 20/12/2024, com saída às 18h30min (id. 316844350); - houve atraso de 2h30m, com a partida efetiva às 21h e chegada às 10h30m; - perda do segundo trecho, que partiria às 10h do dia 21/12/2024; e - há prova da aquisição de nova passagem (id. 316844350, p. 4), para retorno à origem, em razão da perda da conexão. 2.2) O limite de atraso pela transportadora, sem maiores consequências é de 3 (três) horas, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso (art. 4o da Lei no 11.975/09). 2.3) Ainda que incontroverso o atraso, este foi inferior a 3 (três) horas. A parte Reclamante chegou ao seu destino às 10h30m; no entanto, o próximo embarque deveria estar previsto com intervalo mínimo de 4 (quatro) horas após a chegada, em razão da tolerância de atraso estabelecida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, notadamente na Resolução no 4.282/2014. 2.4) Embora seja direito do consumidor a restituição do valor da passagem (em razão do atraso verificado), conforme previsto no art. 14 da Resolução ANTT no 4.282/2014, inexiste prova de solicitação e muito menos negativa da Empresa. Pelo contrário, optou o Consumidor por realizar a viagem, mesmo diante do atraso. Nesse sentido: “... Art. 14. Independentemente das penalidades administrativas determinadas pela autoridade fiscalizadora e impostas à transportadora em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas durante o percurso por período superior a 1 (uma) hora, ou de preterição de embarque de passageiro com bilhete emitido, a transportadora: I - providenciará o embarque do passageiro em outra transportadora que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, se houver e assim optar o passageiro; II - restituirá, de imediato, em caso de desistência do passageiro, o valor do bilhete de passagem; ou III - realizará ou dará continuidade à viagem dos passageiros que assim desejarem, sanadas as razões do atraso. ...”. Deste modo, não há que se falar em culpa da transportadora ou em ausência de assistência, ou seja, optando pelo embarque no primeiro trecho, mesmo diante do atraso, assumiu o Consumidor a responsabilidade no desfecho. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007089-94.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.100.055-30 (RECORRENTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), EXPRESSO GUANABARA LTDA - CNPJ: 41.550.112/0001-01 (RECORRIDO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025